Tribunal: TJDFT
Processo: 0743784-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
DECISÃO De acordo com a informação de ID 21868194 e seus anexos, o(a) credor(a) MARIA DE FATIMA MENDONCA GONCALVES DE OLIVEIRA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 25226738). Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no ID 25226739. Brasília, 11 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC